Tribunal: STF
Processo: AI 617362
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
   responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos
   trabalhistas, restrita ao âmbito da legislação ordinária
   pertinente (Enunc. 331/TST; L. 8.666/93): alegadas violações do
   texto constitucional que, se ocorresse, seriam reflexas ou
   indiretas: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2.
   Competência: Justiça do Trabalho: demanda que envolve verbas
   oriundas de contrato de trabalho. Precedente.
3. Alegações
   improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e de
   inexistência de motivação do acórdão recorrido.
4. Agravo
   regimental manifestamente infundado: condenação do agravante ao
   pagamento de multa, nos termos do art. 557, § 2º, C. Pr. Civil.